Tribunal: TJES
Processo: 5000879-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000879-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINICIUS MACHADO MATIAS
AGRAVADO: JUSSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5000879-88.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
VINICIUS MACHADO MATIAS

A
GRAVADO
:
JUSSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
VINICIUS MACHADO MATIAS,
no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela formulada pela aqui agravada, para o fim de determinar a desocupação do imóvel e a subsequente imissão de posse em favor daquela.

Em breve síntese, argumenta que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu o seu pedido apelatório e anulou o procedimento executório extrajudicial que levou a leilão o apartamento adquirido pela recorrida da Caixa, de forma que retomou propriedade justa do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 1037357).

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
01º de julho
de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5000879-88.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
VINICIUS MACHADO MATIAS

A
GRAVADO
:
JUSSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
VINICIUS MACHADO MATIAS
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela formulada pela aqui agravada, para o fim de determinar a desocupação do imóvel e a subsequente imissão de posse em favor daquela.

Em breve síntese, argumenta que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu o seu pedido apelatório e anulou o procedimento executório extrajudicial que levou a leilão o apartamento adquirido pela recorrida da Caixa, de forma que retomou propriedade justa do imóvel.

De plano, assevero que o recurso deve ser provido.

Ora, como já assentado na decisão que concedeu o efeito suspensivo (id 1037357), o TRF da 2ª Região acolheu o pedido do aqui agravante, anulando todo o procedimento executório extrajudicial que teve como consequência o leilão do apartamento pela Caixa e que foi adquirido pela recorrida.

Vejamos a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000183-07.2020.4.02.5006/ES RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO SCHWAITZER APELANTE: VINICIUS MACHADO MATIAS (AUTOR) APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU) EMENTA APELAÇÃO – CIVIL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EM HORÁRIO COMERCIAL – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – IRREGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO AGENTE FINANCEIRO.
I – Observando-se que o mútuo habitacional em questão encontra-se garantido por alienação fiduciária, apresenta-se imprescindível a intimação pessoal do fiduciante para a purga da mora através do oficial do competente Registro de Imóveis (§§ 1º e 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/97), que pode ser suprida pela notificação por edital na hipótese de o devedor encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível (§ 4º do art. 26), quando assim certificado pelo serventuário encarregado da diligência.
II – No presente caso, em que pese a realização de 3 (três) tentativas de notificação pessoal do devedor, por terem sido infrutíferas, não se revelam aptas a validar a notificação por edital, na medida em que, diante da certificação de que as mesmas foram realizadas em horário comercial, sendo possível presumir que o fiduciante poderia estar exercendo suas atividades laborais, é de se concluir que a instituição financeira não logrou demonstrar o exaurimento de meios eficazes de notificação pessoal do devedor, tais como realização de diligência em horários alternativos ou encaminhamento de correspondência para o endereço do imóvel financiado.
III – Apelação provida.

Como visto, houve o reconhecimento da irregularidade da consolidação da propriedade pela Caixa, via de consequência, o leilão realizado pelo agente financeiro também se torna irregular, retirando da agravada o direito sobre a propriedade do bem.

De outro lado, o agravante retoma o domínio do imóvel de sorte que não pode ter contra si um mandado de desocupação, cuja origem é justamente o leilão dito como irregular.

Pelo exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
a fim de cassar a decisão vergastada, a permitir que o recorrente permaneça na posse do imóvel

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5000879-88.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
VINICIUS MACHADO MATIAS

A
GRAVADO
:
JUSSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO DE IMÓVEL – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO PROCESSO EXECUTÓRIO – SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I – O TRF da 2ª Região acolheu o pedido do agravante, anulando todo o procedimento executório extrajudicial que teve como consequência o leilão do apartamento pela Caixa e que foi adquirido pela recorrida.

II – Com o reconhecimento da irregularidade via de consequência, o leilão realizado pelo agente financeiro também se torna irregular, retirando da agravada o direito sobre a propriedade do bem.

III – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.